Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PENA-BASE E CAUSA DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPEDIMENTO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO.
1. No crime de receptação, se o réu é encontrado na posse de bem de origem comprovadamente ilícita, cabe a defesa comprovar o desconhecimento da ilicitude ou, pelo menos, a impossibilidade desse conhecimento.
2. Havendo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito.
4. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, aquele que concorre para o resultado delitivo e possui liame subjetivo com os demais responde pelo crime, independentemente de ter praticado efetivamente o verbo núcleo do tipo penal.
7. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira.
8. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ.
9. Se o crime foi cometido mediante grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
10. Configuradas as condições previstas no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
11. Recursos desprovidos.